Tribunal: TJES
Processo: 5018843-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018843-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAZARO MORESCHI VILLELA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018843-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: LAZARO MORESCHI VILLELA

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA COITINHO PRALON - ES40830

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. RÉU SOLTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Lazaro Moreschi Villela contra ato do Juízo de Direito da Vara Única de Alfredo Chaves, nos autos de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de denunciação caluniosa. A impetrante sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, alegando atipicidade da conduta por falta de dolo e contexto de litígio familiar, bem como excesso de prazo para a conclusão das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta ou ausência de dolo; (ii) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível somente quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sem necessidade de exame aprofundado de provas.

As informações da autoridade coatora indicam a existência de elementos indiciários mínimos, consubstanciados no depoimento da vítima e em mensagens que apontam a autorização do paciente para as transações financeiras questionadas, o que, em tese, configura o dolo do art. 339 do Código Penal e afasta a alegação de atipicidade manifesta.

A análise sobre eventual fragilidade probatória ou ausência de dolo específico demanda minucioso exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
e reservado à instrução processual.

O excesso de prazo não resulta de simples cálculo aritmético, devendo-se analisá-lo à luz do princípio da razoabilidade e da complexidade do feito, configurando constrangimento ilegal apenas em casos de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o investigado responde ao inquérito em liberdade, pois os prazos para conclusão da investigação de réu solto consideram-se impróprios.

O magistrado de piso atua diligentemente no impulsionamento do feito, não se vislumbrando inércia injustificada, mormente considerando a necessidade de análise de documentos financeiros e oitiva de partes em conflito familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA

Tese de julgamento
:

O trancamento de inquérito policial via habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando constatada de plano a atipicidade, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade impede o trancamento do inquérito policial, sendo vedado o aprofundado revolvimento fático-probatório na via estreita do
writ
.

Não configura excesso de prazo a demora na conclusão de inquérito policial de réu solto, visto que os prazos processuais, nessa hipótese, são impróprios, devendo-se observar o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 339 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 223943 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 643.802/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no RHC 172.389/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC 714.534/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC 950.643/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018843-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: LAZARO MORESCHI VILLELA

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA COITINHO PRALON - ES40830

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

LAZARO MORESCHI VILLELA

contra

ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
,

nos autos do Inquérito Policial nº 5001114-41.2024.8.08.0003.

Em sua inicial, a impetrante sustenta, em síntese,
a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para a persecução penal, sob o argumento de que os fatos investigados constituem mero desdobramento de litígio familiar (divórcio), inexistindo dolo específico de denunciação caluniosa
, pugnando pelo trancamento do inquérito policial. Subsidiariamente, alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e manifestação do
Parquet
.

O pleito liminar foi indeferido por meio da decisão de ID 16998147.

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (ID 16956017), esclarecendo que o inquérito apura a suposta prática do crime do art. 339, do Código Penal, figurando o paciente e sua genitora como investigados. Noticiou que a investigação se originou de Boletim Unificado registrado pela genitora do paciente noticiando estelionato, contudo, a suposta autora do estelionato (ex-esposa do paciente) apresentou provas (mensagens) indicando que as transações financeiras foram autorizadas pelo próprio paciente, o que motivou a apuração da falsidade da imputação inicial .

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 17506855
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

A impetração sustenta que a conduta do paciente é atípica, tratando-se de mero reflexo de desentendimento familiar decorrente de divórcio, ausente o dolo de denunciação caluniosa.

Extrai-se das informações prestadas pela suposta autoridade coatora que o Inquérito Policial nº 5001114-41.2024.8.08.0003 foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de Denunciação Caluniosa (art. 339, do Código Penal), figurando como investigados REGINA MORESCHI e LAZARO MORESCHI VILLELA (ora paciente), e como vítima EDNÉIA APARECIDA ZAMBOM TAVARES.

Narra-se que o inquérito teve origem após o registro do Boletim Unificado nº 52745964 (em 31/10/2023), no qual a Sra. Regina Moreschi noticiou a suposta prática de Estelionato/Fraude, relatando que empréstimos e transferências (PIX) haviam sido realizados em sua conta Sicoob sem sua autorização, destinadas à sua ex-nora, Ednéia.

Instaurado o IP para apurar a Denunciação Caluniosa, a Sra. Ednéia (vítima) foi interrogada e alegou que a conta em nome da Sra. Regina foi aberta para movimentação do paciente LÁZARO, e que todas as transações (empréstimos e transferências) foram realizadas com a autorização expressa e a pedido de LÁZARO, para quitar dívidas do ex-casal. A Sra. Ednéia apresentou cópias de mensagens trocadas com o paciente que, em tese, comprovam tais alegações.

Em relação ao pedido de
trancamento da Ação Penal
, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus, tem

caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No mesmo sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIQUIDEZ. REQUISITO INAFASTÁVEL. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 18 DO CPP. NOTÍCIAS DE NOVAS PROVAS. NÃO INCIDENCIA DA SÚMULA N.º 524/STF. REFERE-SE A DENÚNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II -
O trancamento
de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou
mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.

III -
A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus
e de seu respectivo recurso ordinário,
cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano
IV - O eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou que foram produzidas novas provas no sentido de afastar a motivação que levou ao arquivamento do inquérito policial militar, o que constitui base empírica idônea ao oferecimento de denúncia perante o Juiz criminal competente, não havendo que se falar em ofensa à coisa julgada ou inobservância ao entendimento deste Sodalício ou do Pretório Excelso que admitem que, com base em novas provas não produzidas anteriormente, a reabertura de investigações e eventual oferecimento de denúncia.

V - O arquivamento inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de novas provas, com consequente persecução criminal, diversamente do oferecimento da denúncia a que alude o Enunciado Sumular n. 524 do STF.

VI - De qualquer forma, ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 172.389/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento meritório, este inerente à ação penal própria, eis que demandaria análise minuciosa de fatos e provas.

Ressalte-se que
eventual fragilidade probatória ou ausência de dolo específico
deverá ser apreciada
durante a instrução processual
, e não por meio de cognição sumária, própria da presente fase.

Ocorre que a defesa não demonstrou de forma inequívoca a atipicidade da conduta (ausência de dolo), sendo que suas alegações voltam-se à tese de que os fatos seriam "mero reflexo de litigio familiar".

A narrativa da autoridade supostamente coatora, contudo, aponta a existência de elementos indiciários mínimos, consubstanciados no depoimento da vítima (Ednéia) e nas supostas mensagens trocadas com o paciente, indicando que este teria autorizado as transações financeiras. Tais elementos, em tese, configuram o dolo do Art. 339, do CP (ciência da inocência da vítima de Estelionato), afastando, para fins de trancamento, a alegação de atipicidade manifesta.

O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da investigação exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do
writ
(AgRg no HC n. 714.534/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).

No que tange à alegação de
excesso de prazo
, melhor sorte não assiste à defesa.

A aferição da demora injustificada não resulta de simples cálculo aritmético, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a conduta das autoridades.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Ademais,
"
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não há excesso de prazo quando os pacientes estão soltos, porque o prazo para a conclusão do inquérito policial é impróprio e permite prorrogações a depender da complexidade dos fatos apurados e das circunstâncias do caso concreto"

(AgRg no HC n. 950.643/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso em tela, observa-se que o Inquérito Policial foi distribuído em 24/10/2024. O magistrado de primeiro grau tem atuado diligentemente para impulsionar o feito, determinando vistas ao Ministério Público em setembro e outubro de 2025 e, mais recentemente, em 07/11/2025, ordenou o retorno dos autos à autoridade policial para a conclusão de diligências e apresentação de relatório no prazo de 30 dias.

Não se vislumbra desídia ou inércia injustificada do aparato judiciário. Ademais, trata-se de investigação que envolve análise de documentos financeiros e oitiva de partes em conflito familiar, o que naturalmente demanda tempo para elucidação.

Por fim, imperioso destacar, ainda, que o paciente responde ao inquérito em
liberdade,
sendo que a

jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os prazos para conclusão de inquérito de réu solto são impróprios, não gerando constrangimento ilegal a mera ultrapassagem dos lapsos temporais ideais.

Portanto, não verificada a atipicidade da conduta de plano, tampouco a desídia judicial na condução do feito, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)